Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006582-84.2021.8.11.0000
PACIENTE: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – BONS PREDICADOS –IRRELEVÂNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ARREMESSO DA DROGA PARA DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.
O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente. O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.
Alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e demais situações abonatórias são insuficientes a ensejar a revogação da prisão preventiva, pois embora primário, o paciente demonstra periculosidade à sociedade, considerando a ousadia em arremessar a droga apreendida por cima do moro do estabelecimento prisional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006582-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.692.161-66 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de
JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
, atualmente custodiado na Penitenciária Central do Estado apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 0020723-33.2020.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei no
11.343/06.

Aduz que o paciente possui bons antecedentes, tem endereço certo no distrito da culpa, identidade conhecida e ocupação lícita o que autoriza a concessão de liberdade provisória com no máximo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

O pleito liminar foi indeferido (id. 84644040) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 85185497).

O
parecer,
da lavra do Dr. Gerson Natalicio (id.87731962) foi pela d
enegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente
habeas corpus
, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência dos seus requisitos e especialmente porque a magistrada de primeiro grau não considerou os predicados do paciente, quais sejam, bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa, identidade conhecida e ocupação lícita.

No entanto, verifico que os elementos de prova até agora coligidos informam a presença dos requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

O
fumus comissi delicti
está estampado na existência de provas da materialidade e nos indícios de autoria conforme narrado na inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público, na qual denuncia o paciente como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 12 da Lei no 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal.

O
periculum libertatis
igualmente se faz presente, porque é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que foi flagrado trazendo consigo droga ilícita com o intuito de arremessar por cima do muro do estabelecimento prisional. Conforme consta da denúncia:

“(...)

No dia 03 de agosto de 2020, por volta das 15h00min, na avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.o 3245,em frente ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, bairro Carumbé, e na residência situada na rua Peixoto, n.o 27, quadra 156, bairro Altos da Serra I, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado JULIANO DA SILVA OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e por possuir munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que
o denunciado Juliano se aproximou do Centro de Ressocialização de Cuiabá, agachou e tentou arremessar para o interior daquele estabelecimento prisional 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, porém sua conduta delituosa foi visualizada pelos agentes que estavam de plantão, sendo repelida com um disparo de advertência, e logo após foi ele detido e apreendidos os entorpecentes.

Acionada uma guarnição da polícia militar pelo diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, Sr. Winkler, os policiais encontraram o denunciado já detido e, durante a entrevista, ele disse que em sua casa, situada no bairro Altos da Serra, havia mais drogas; ato contínuo a equipe deslocou-se para a residência do denunciado e, após a autorização do seu genitor,
foi realizada a busca domiciliar e localizadas mais 111 (cento e onze) porções de substância análoga a maconha , em uma vasilha que estava na geladeira. Também foram apreendidas 07 (sete) munições calibre. 38, deflagradas
.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.67946-01, acostado às fls. 21/24- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 02 (duas) porções de material vegetal seco, compactado em forma de tabletes, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 580g (quinhentos e oitenta gramas), e 111 (cento e onze) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 276,10g (duzentos e setenta e seis gramas e dez centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA) , substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria no. 344/ANVISA/MS (...)” (sic) (id. 84006360) (destacamos).

A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento de garantia da ordem pública, especialmente em razão da significativa quantidade de droga apreendida com o paciente. Vejamos:

“(...)Conforme já ressaltado na decisão anterior, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada
pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 856,10 g (oitocentos e cinquenta e seis gramas) de maconha
.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Desta feita, em que pese o réu possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder -lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. (...)” (sic) (destacamos).

Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que a custódia antecipada está calcada em razões legítimas, haja vista que a
prisão preventiva foi decretada considerando
a gravidade em concreto da conduta praticada
, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, restando ainda presentes os pressupostos e os motivos que justificaram a medida.

Alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e demais situações abonatórias são insuficientes a ensejar a revogação da prisão preventiva,
pois embora primário, o paciente demonstra periculosidade à sociedade, considerando a ousadia em arremessar a droga apreendida por cima do moro do estabelecimento prisional.

Com efeito, cumpre destacar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si só, conduzi-lo à liberdade se os fundamentos da prisão são válidos e demonstram a necessidade de manutenção da prisão.

Nesse sentido:

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.” (STJ – Quinta Turma - AgRg no RHC 119.327/SC, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. em 12/11/2019) (destacamos).

Assim, vislumbra-se que a restrição de sua liberdade é a única medida capaz de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em fixação de medidas cautelares, nem mesmo aplicação do monitoramento eletrônico.

Neste caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública, razão pela qual estando presentes os motivos que a determinaram, a prisão preventiva deve ser mantida diante de seu caráter excepcional.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021